Tribunal: TJMT
Processo: 1061332-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061332-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FREDERICO ALVES DA GUIA - CPF: 383.649.211-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO À SAÚDE – CONSULTA EM ORTOPEDIA ESPECIALISTA EM MÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PARECER DO NAT – RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – MUNICÍPIO COM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM ORTOPEDIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

2. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é elemento fundamental para definição da competência primária, especialmente quando indica expressamente que o procedimento é de responsabilidade do gestor municipal.

3. A existência de hospital municipal de referência em ortopedia e traumatologia para pacientes do SUS demonstra capacidade instalada e estrutura adequada do ente municipal para atendimento da especialidade pleiteada, reforçando a adequação do direcionamento da responsabilidade primária.

4. A classificação do procedimento como de média complexidade na Tabela SIGTAP não implica automaticamente responsabilidade estadual, pois a organização do SUS permite que municípios assumam serviços de média complexidade mediante pactuação.

5. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e direcionou ao ente municipal o cumprimento da obrigação de fornecer consulta em ortopedia especialista em mão ao autor FREDERICO ALVES DA GUIA.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por cidadão de 73 anos, portador de gota (CID: M10), que necessitava de consulta especializada em ortopedia para avaliação e definição de conduta terapêutica. A solicitação estava regulada no SISREG desde 08/10/2024, com classificação de risco amarelo (urgência), sem atendimento até a propositura da ação.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o procedimento pleiteado é de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. Invoca o Tema 793 do STF para argumentar que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, não podendo o Município ser responsabilizado por tratamentos de média/alta complexidade.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que o parecer do NAT confirmou ser o procedimento de responsabilidade municipal, devendo ser mantido o direcionamento primário ao Município. A Defensoria Pública sustenta a responsabilidade solidária dos entes federados e a manutenção da sentença.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em definir qual ente federativo deve ter a responsabilidade primária pelo fornecimento da consulta em ortopedia especialista em mão, considerando os critérios de repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

No caso em análise, é incontroverso que o autor necessita da consulta especializada, tendo aguardado por período superior a 500 dias desde a solicitação no SISREG, caracterizando demora excessiva que ultrapassa os parâmetros do Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde (100 dias para consultas).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), estabeleceu que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer específico sobre o caso, concluindo que
"as consultas médicas especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, MÉDIA COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal"
(ID 207233427).

O parecer técnico é elemento fundamental para a definição da competência, pois representa análise especializada sobre a natureza do procedimento e sua inserção no sistema de saúde. Embora a Tabela SIGTAP classifique o procedimento como de média complexidade, isso não significa automaticamente que seja de responsabilidade estadual, pois a organização do SUS permite que municípios assumam serviços de média complexidade mediante pactuação.

Ademais, o Município de Cuiabá possui em sua rede própria o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), que é referência em ortopedia e traumatologia para pacientes do SUS, conforme informações oficiais disponíveis no portal da Prefeitura Municipal
(https://www.cuiaba.mt.gov.br/noticias/hmc-e-referencia-em-ortopedia-e-traumatologia-para-pacientes-do-sus).
Esta circunstância demonstra de forma inequívoca que o ente municipal possui capacidade instalada, estrutura adequada e especialização reconhecida para o atendimento da demanda pleiteada, reforçando a adequação do direcionamento da responsabilidade primária ao Município de Cuiabá.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a aplicação do Tema 793 do STF, observo que a tese firmada pela Suprema Corte não afasta a solidariedade, mas determina que o juiz direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. No presente caso, o parecer do NAT indicou expressamente a responsabilidade municipal, o que foi acatado pelo juízo de origem e encontra respaldo na estrutura de saúde disponível no município.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento, em consonância com o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de 15 dias, de consulta médica em reumatologia à parte autora, diagnosticada com fibromialgia, bem como o custeio do deslocamento, se necessário. O agravante sustenta ser indevida a imposição da obrigação ao Município, por se tratar de procedimento de média complexidade, cuja responsabilidade seria primária do Estado de Mato Grosso, além de alegar ausência de urgência e violação à organização do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Município de Cuiabá para garantir consulta médica especializada no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se houve caracterização de urgência diante da demora excessiva para o atendimento regulado; (iii) avaliar se a decisão judicial respeitou os parâmetros fixados no Tema 793 do STF quanto à repartição de competências entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental do cidadão e dever solidário dos entes federativos, cabendo à Administração Pública assegurar o acesso a serviços de saúde, inclusive por via judicial, quando comprovada a ineficiência ou omissão do poder público.

4. O parecer técnico do NAT confirma a necessidade médica da consulta e indica a demora excessiva no agendamento, o que, à luz do Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura urgência e autoriza a atuação jurisdicional para assegurar o atendimento.

5. A parte agravada encontra-se regulada desde 09 de setembro de 2024, extrapolando o limite de 180 dias fixado como prazo máximo razoável para tratamentos e consultas eletivas, o que reforça a urgência e a inadequação da justificativa do ente municipal.

6. Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos é solidária nas ações de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. No caso concreto, o Município de Cuiabá possui pactuação expressa para a realização de consultas em reumatologia, configurando-se como responsável direto.

7. A decisão agravada observou os limites constitucionais da atuação judicial, prevendo, inclusive, o redirecionamento da obrigação ao Estado em caso de descumprimento, em conformidade com a tese firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva superior a 180 dias para realização de consulta médica eletiva, conforme o Enunciado 93 do CNJ, caracteriza urgência e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente responsável pela pactuação do procedimento no âmbito do SUS.

3. A atuação judicial que observa a repartição de competências e prevê redirecionamento da obrigação em caso de inadimplemento não viola os princípios da separação dos poderes nem a lógica do SUS.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II e 196 a 198; Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022 (Tema 793); TJMT, Recurso Inominado no 1010847-90.2023.811.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024.

(N.U 1001487-82.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Importante destacar que o Estado de Mato Grosso informou em sua contestação que a consulta foi agendada para 16/10/2025, demonstrando que o sistema estadual possui capacidade para atender a demanda, mas isso não altera a definição de competência primária estabelecida pelo parecer técnico e pela estrutura municipal especializada disponível.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, o parecer do NAT que definiu a responsabilidade municipal, a existência de hospital municipal de referência em ortopedia e traumatologia e a aplicação adequada do Tema 793 do STF pelo juízo de origem, não vislumbro razões para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e em consonância com o Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026